Tribunal: TCU
Processo: 014.877/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações referentes à auditoria realizada sobre jornada de trabalho em universidades e seus hospitais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações exaradas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2552/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar em cumprimento a determinação exarada nos itens 9.1 9.2. considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 2552/2019-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, no prazo de noventa dias, informe ao Tribunal as medidas adotadas para reposição ao Erário dos valores de remuneração indevidamente percebidos por Marcio Florêncio Nunes Cambraia, matrícula Siape 0402840, sem a devida contraprestação de serviços, desde 19/6/2015, com acréscimos previstos na legislação pertinente, instaurando, se for o caso, a competente tomada de contas especial, sob pena de corresponsabilidade da autoridade omissa; 9.4. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) que dê prosseguimento ao monitoramento das determinações contidas no item 9.3 deste acórdão, bem como no item 9.2. do Acórdão 2552/2019-TCU-Plenário , referente à implantação, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalres (Ebserh), de plano de ação de controle que assegure o pagamento do Adicional de Plantão Hospitalar (APH) nas unidades hospitalares sob sua jurisdição após a 41a hora da jornada semanal de trabalho, conforme orientação contida no subitem 9.8.2 do Acórdão 2729/2017-TCU-Plenário ; 9.5. encaminhar cópia do acórdão, acompanhado do voto e do relatório que o fundamentam, à Fundação Universidade de Brasília (FUB), à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), à Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao Ministério da Economia e ao Ministério da Educação (MEC).